Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO NEGATIVO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 para reparação de dano moral.
2. Nas razões recursais o autor pugna pela majoração do valor fixado para reparação do dano moral para R$ 15.000,00, considerando-se o tempo da manutenção da negativação do nome do autor e a cessão do crédito após intimação judicial da respectiva inexigibilidade, caracterizando má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado pela sentença para a reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em decorrência do princípio da dialeticidade, o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. No caso o autor requer a majoração do valor fixado a título de reparação pelo dano moral, em razão da caraterização da má-fé em razão na cessão de crédito declarado judicialmente inexigível e pelo tempo da manutenção da negativação do nome do autor.
6. A prestação pecuniária para a compensação por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar graves abalos à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, à integridade física ou psicológica. A manutenção de negativação do nome do autor, mesmo após declaração judicial de inexigibilidade do crédito é fato gerador de dano moral.
7. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
8. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
9. Demais disso, sobre o valor arbitrado, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
10. Com relação ao pedido atinente à inclusão da cessionária do crédito, tem-se que as providências relacionadas ao contrato no 5342460751808000 devem ser objeto de pretensão em ação própria, pois a cessionária é estranha à presente lide.
11. Quanto ao pedido de condenação do réu ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais, tem-se que são de responsabilidade do autor, quem efetivamente contratou o advogado, não havendo falar em obrigação do réu a tal ressarcimento. Neste sentido (Acórdão 1951612).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Condenado o recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: sem citação relevante.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1951612, 0700065-88.2024.8.07.0018, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)